Tribunal: STF
Processo: Rcl 78041
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE APURA IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE PARCERIA NO RAMO DA BELEZA EM VIRTUDE DE DESCONTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ADI 3961, AO RE 655.283 (TEMA 606 - RG), AO RE 960.429 (TEMA 992 - RG) E AO RE 594.435 (TEMA 149 - RG). AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ADI 5625 E AO RE 606.003 (TEMA 550 - RG). OCORRÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA APRECIAR A CONTROVÉRSIA RELATIVA À EXECUÇÃO DE CONTRATO CIVIL EM QUE NÃO SE DISCUTE A CONFIGURAÇÃO DE VÍNCULO DE EMPREGO OU RELAÇÃO DE TRABALHO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL JULGADA PROCEDENTE.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por WAL HAIR CENTRO DE TREINAMENTOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA em face de acórdão (e-doc. 13) do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos da Ação Civil Pública nº 0100030-17.2019.5.01.0069, que supostamente teria inobservado o assentado por esta Corte na ADI 5625, na ADI 3961, no RE 606.003 (Tema 550 - Repercussão Geral), no RE 655.283 (Tema 606 - Repercussão Geral), no RE 960.429 (Tema 992 - Repercussão Geral) e no RE 594.435 (Tema 149 - Repercussão Geral).



    2. A Ação Civil Pública nº 0100030-17.2019.5.01.0069 (e-doc. 05) foi ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho em face da reclamante e de outras empresas em virtude de irregularidades na execução de contrato de parceria no ramo da beleza regido pela Lei nº 12.59/2012, com redação dada pela Lei nº 13.352, de 27 de outubro de 2016.



    3. A sentença (e-doc. 12) foi pela procedência parcial dos pedidos, conforme dispositivo abaixo transcrito:



    3 - CONCLUSÃO 



    À luz dos fundamentos expostos e por tudo o mais que dos autos deflui, julgo PROCEDENTES, EM PARTE, os pedidos formulados pelo Autor MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO em face dos Réus CENTRO DE ESTÉTICA E BELEZA WAL HAIR LTDA., SALÃO DE CABELEIREIROS FERDANI LTDA. - EPP, VALENTINE STUDIO DE BELEZA E ESTÉTICA LTDA. - ME, PERLUCCI STUDIO DE BELEZA E ESTÉTICA EIRELI - ME, COBRA'S CABELEIREIROS UNISEX LTDA. - EPP, BLUMARINE STUDIO DE BELEZA EIRELI, SALÃO DE CABELEIREIROS WAL'S EIRELI - EPP, SALÃO DE CABELEIREIROS FERWAL EIRELI, SALÃO DE CABELEIREIROS ED WAL EIRELI - EPP, WCS ASSESSORIA DE SERVIÇOS LTDA. - ME e FLX FIN ASSESSORIA DE SERVIÇOS LTDA. - ME , nos autos do Processo nº 0100030-17.2019.501.0069, da 69ª VARA DO TRABALHO DO RIO DE JANEIRO - RJ, para condená-los, de forma SOLIDÁRIA, a: 



    > suspender IMEDIATAMENTE a retenção e desconto a título de taxa de serviço ou de administração a que se referem os parágrafos primeiro e segundo da cláusula 6ª do contrato de parceria, a partir do primeiro acerto de contas comprovadamente realizado após a data de ciência da decisão às fls. 906/908 dos autos, sendo certo que ante a ausência de comprovação de seu cumprimento a restituição dos valores indevidamente descontados somente terá seu termo final após a cabal comprovação de seu cumprimento nos autos; 



    > calcular e repassar a cota-parte dos profissionais parceiros nos percentuais exatos e expressamente fixados na cláusula 5ª do contrato de parceria, sem quaisquer outros descontos a que título for, a partir do primeiro acerto de contas realizado após a intimação da decisão às fls. 906/908 dos autos, sendo certo que ante a ausência de comprovação de seu cumprimento a restituição dos valores indevidamente descontados somente terá seu termo final após a cabal comprovação de seu cumprimento nos autos. 



    Condeno ainda os Réus de forma, a, no prazo de 0 SOLIDÁRIA 8 dias, PAGAR: 



    > indenização relativa aos valores ilegalmente descontados a título de taxa de serviço ou de administração da cota-parte cabível aos profissionais parceiros que prestam ou prestaram serviços nos salões-parceiros das empresas Rés, nos últimos dois anos contados do ajuizamento da presente demanda.



    (e-doc. 12, grifo nosso)



    4. Em face de tal decisão, foi interposto recurso ordinário ao qual foi negado provimento em acórdão (e-doc. 13) cujos trechos são abaixo transcritos:



    A partir da EC 45/2004 a Justiça do Trabalho passa a ser competente para julgar ações oriundas da relação de trabalho, abrangendo entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta das pessoas jurídicas de direito público interno. 



    Portanto, as relações jurídicas e sociais que se constroem no mercado de trabalho e a seu redor são o substrato social sobre o qual atua a Justiça do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, a fiscalização do trabalho, os sindicatos e associações relacionadas ao trabalho. E esse mercado é composto por empregados, desempregados, subempregados, trabalhadores em processo de admissão ou de dispensa em massa, empregados cujo condição jurídica não foi reconhecida por seu empregador que pretende mascará-la sob outras formas contratuais, por falsos autônomos, por falsos cooperados, crianças, pessoas vítimas de superexploração... ou seja, por uma infinidade de personagens que têm em comum uma situação fática: a força de trabalho para disponibilizar ao mercado, atendam pelo nome de empregado, de trabalhador, de colaborador, de parceiro ou gente-que-vive-do-trabalho. Quaisquer irregularidades observadas nesse mercado de trabalho, legitimam a atuação do MPT em defesa do ordenamento jurídico trabalhista, que NÃO SE REDUZ À CLT, como já está consignado no acórdão anterior, que afirma a competência trabalhista.



    (...)



    No caso, ainda que os pedidos não digam respeito a Direito do Trabalho em sentido estrito mas ao cumprimento de legislação extravagante de regulação da profissão e da parceria, a competência ainda se insere nesta especializada em se tratando de direito ao trabalho/relação de trabalho (art. 114, I da CFRB/88), como já afirmado nesse processo. 



    Verificado que a empresa ré interpreta equivocadamente a Lei 12.592/2012 e suas ações causam lesão aos interesses e direitos dos profissionais-parceiros que com essa se relacionam, se relacionaram ou podem vir a se relacionarem, cabe ao Ministério Público a quem a LC 75 /93 conferiu atribuição para atuar em defesa da ordem jurídica trabalhista.



    (...)



    TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 



    Os reclamados, ora recorrentes, não se conformam com a decisão de primeiro grau que deferiu o pedido de suspensão da retenção e desconto a título de taxa de serviço ou de administração dos profissionais parceiros, bem como que os réus passem a calcular e repassar a cota parte dos profissionais parceiros nos percentuais exatos e expressamente fixados na cláusula 5ª do contrato de parceria, sem quaisquer outros descontos, além do pagamento de indenização relativa aos valores ilegalmente descontados a título de taxa de serviço ou de administração da cota-parte cabível aos profissionais parceiros. 



    Aduzem os réus que os contratos de parceria foram firmados com permissivo no artigo 1º-A, parágrafo 7º da Lei 13.352/2016 e com homologação das condições pactuadas pelo Sindicato profissional, sem qualquer vício de consentimento que pudesse macular o ato livremente aceito pelas partes. 



    Acrescentam que o parágrafo 6º do art. 1°-A da Lei 13.352/2016 veda a possibilidade de o profissional parceiro assumir responsabilidades e obrigações decorrentes da administração da pessoa jurídica do salão parceiro, porém a cobrança de taxa de administração decorre de autorização disposta no parágrafo segundo da cláusula 4ª do contrato de parceria.



    (...)



    O MM. Magistrado de origem entendeu pela procedência do pedido sob o fundamento de que o parágrafo 6° do art. 1°-A da Lei 13.352/16 atribui ao salão-parceiro as responsabilidades e obrigações decorrentes da administração da referida pessoa jurídica, as quais não podem ser transferidas ao profissional-parceiro. 



    Além do mais, o juízo de origem entendeu pela ilegalidade da previsão contratual de que os reclamados responsáveis pela administração do contrato de parceria (SALÃO DE CABELEIREIROS FER WAL EIRELI, FLX FIN ASSESSORIA DE SERVIÇOS LTDA. ME, SALÃO DE CABELEIREIROS WAL'S EIRELI, PRIMEIRO ASSESSORIA) poderiam autorizar a cobrança de percentuais de 2,5% a 5% da receita apurada pelos profissionais-parceiros. 



    Por fim, a sentença consignou que a testemunha arrolada pelos reclamados confirmou que as empresas WCS e FLX cobram taxa de administração e que a essa taxa se refere à repartição do custo de utilização das máquinas de cartão de crédito e débito, razão pela qual teria sido ratificada a ilegalidade na repartição dos custos relativos ao funcionamento do negócio. 



    Examino. 



    A matéria se restringe à verificação sobre a legalidade de cobrança de taxa de administração nos contratos de parceria firmados entre os salões-parceiros e os profissionais-parceiros.



    (...)



    Como bem pontuou a sentença de primeiro grau, a única testemunha ouvida nos presentes autos e arrolada pelos reclamados confirmou que: "a WCS só atuava no âmbito da 1ª ré Centro de Estética e Beleza Wal Hair; que a FLX só atuava no âmbito da ré Valentine; que a WCS e FLX cobravam taxa de administração; que essa taxa de administração se referia à repartição do custo de utilização das máquinas de cartão de crédito e débito; que o profissional que não aderisse a taxa tinha que combinar com o cliente outro meio de pagamento, como dinheiro e o cheque". 



    Os contratos de parceria anexados aos autos de fato preveem a retenção pelas empresas administradoras de 2,5% a 5% da receita dos profissionais-parceiros (vide, por exemplo, os contratos de Ids 6614e92 - Pág. 2 e 78ba2b5 - Pág. 2) com vistas aos custeio/repasse da taxa de administração do meio de pagamento/máquinas de cartão. 



    A lei de regência é a 12.592/12 com redação dada pela Lei nº 13.352/16. 



    No aspecto, comungo do entendimento do juízo de origem no sentido de que o parágrafo 6° do art. 1°-A prevê com clareza que não é dado ao profissional-parceiro assumir responsabilidades e obrigações decorrentes da administração da pessoa jurídica do salão-parceiro ou quaisquer outras relativas ao funcionamento do negócio, in verbis: 



    Art. 1º-A Os salões de beleza poderão celebrar contratos de parceria, por escrito, nos termos definidos nesta Lei, com os profissionais que desempenham as atividades de Cabeleireiro, Barbeiro, Esteticista, Manicure, Pedicure, Depilador e Maquiador. (Incluí do pela Lei nº 13.352, de 2016) (Vigência) 



    ... 



    § 6º O profissional-parceiro não poderá assumir as responsabilidades e obrigações decorrentes da administração da pessoa jurídica do salão-parceiro, de ordem contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária incidentes, ou quaisquer outras relativas ao funcionamento do negócio. (Incluído pela Lei nº 13.352, de 2016) (Vigência) 



    Neste aspecto, entendo que os meios de pagamento aceitos pelo estabelecimento comercial/salão-parceiro estão relacionados à administração da pessoa jurídica e ao funcionamento do negócio.



    Por isso mesmo, ao aceitar cartão de crédito, o comerciante permite parcelamento e flexibiliza o pagamento, sendo também um forte argumento de venda, favorecendo a comercialização de produtos e serviços, de modo que o repasse de quaisquer encargos aos profissionais parceiros se mostra ilegal e abusivo. 



    Cabe ressaltar que despiciendo o fato de o sindicato da categoria ter participado da assinatura dos contratos de parceria, não se discutindo sobre a validade do negociado sobre o legislado neste caso. O que se discute é o fato de os profissionais parceiros serem prejudicados por contratos firmados em desacordo com a lei e em violão [sic] aos princípios mais basilares do ordenamento jurídico civilista. 



    Com relação ao pedido sucessivo no sentido de que a condenação recaia apenas sobre as empresas WCS Assessoria de Serviços Ltda e FLX FIN Assessoria de Serviços Ltda, tal pretensão não prospera. Isso porque tal limitação de atuação restou superada em razão da declaração de existência de grupo econômico entre todos os reclamados, matéria que sequer foi objeto de recurso. 



    Nego provimento.



    (e-doc. 13, grifo nosso)



    5. Ao recurso de revista interposto foi negado seguimento (e-doc. 14). Posteriormente, foram opostos embargos de declaração os quais foram rejeitados (e-doc. 15).



    6. Para a reclamante, o acórdão (e-doc. 13) que negou provimento ao recurso ordinário viola a ADI 5625, a ADI 3961, o RE 606.003 (Tema 550 - Repercussão Geral), o RE 655.283 (Tema 606 - Repercussão Geral), no RE 960.429 (Tema 992 - Repercussão Geral) e o RE 594.435 (Tema 149 - Repercussão Geral), pois a Justiça do Trabalho não seria competente para apreciar demandas relativas a contratos firmados com base na Lei Federal nº 13.352, de 27 de outubro de 2016 (e-doc. 01, p. 8), pois “A ação proposta não tem causa de pedir e pedidos fundados em eventual relação de trabalho entre as partes. Em momento algum da inicial o Ministério Público afirma ter relação de trabalho com a ré, assim como não postula o pagamento de nenhuma verba de natureza trabalhista” (e-doc. 01, p. 13).



    7. Assim, requer, liminarmente, a suspensão do “ANDAMENTO DO PROCESSO Nº 0100030-17.2019.5.01.0069 TRAMITANDO NO PERANTE O E. TRT DA 1ª REGIÃO E SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO V. ACÓRDÃO A ELE RELACIONADO” (e-doc. 01, p. 27)



    8. No mérito, roga pela procedência desta ação para “cassar o v. acórdão proclamado nos autos do processo nº 0100030- 17.2019.5.01.0069 em trâmite perante o E. TRT da 1ª Região que reconheceu a competência da Justiça do Trabalho, para apreciar e julgar demandas envolvendo a lei 13.352/2016” (e-doc. 01, p. 27).



    É o Relatório. Decido.



    9. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    10. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    14. A reclamante alega que o acórdão reclamante supostamente viola o assentado por esta na ADI 5625, na ADI 3961, no RE 606.003 (Tema 550 - Repercussão Geral), no RE 655.283 (Tema 606 - Repercussão Geral), no RE 960.429 (Tema 992 - Repercussão Geral) e no RE 594.435 (Tema 149 - Repercussão Geral).



    15. De início, destaco a inaplicabilidade dos Temas 1491, 6062 e 9923 à espécie, na medida em que versam, respectivamente, sobre: a) complemento de proventos e pensões pagos por Estado-membro; b) demandas relativas à demissão e aposentadoria de empregados públicos pelo Regime Geral de Previdência Social; e c) processo seletivo conduzido pela Administração Pública para contratação de pessoal pelo regime celetista. 



    16. Tais contextos não se reproduzem no caso em comento, razão pela qual não podem ser utilizados como paradigma nesta reclamação constitucional haja vista o evidente não atendimento do requisito da aderência estrita.



    17. Há também alegação de ofensa à ADI 5625, à ADI 3961, ao RE 606.003 (Tema 550 - Repercussão Geral) cujas ementas são a seguir transcritas:



    Direito do Trabalho. Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória da Constitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (ADI 3961, Rel.Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15.04.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-140 DIVULG 04-06-2020  PUBLIC 05.06.2020, grifo nosso)  



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL N. 13.352, DE 27 DE OUTUBRO DE 2016, CONHECIDA COMO LEI DO SALÃO-PARCEIRO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. São válidos os contratos de parceria celebrados entre trabalhador do ramo da beleza (cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador), denominado “profissional-parceiro”, e o respectivo estabelecimento, chamado “salão-parceiro”, em consonância com as normas contidas na Lei federal n. 13.352/2016. 2. A higidez do contrato é condicionada à conformidade com os fatos, de modo que é nulo instrumento com elementos caracterizadores de relação de emprego. 3. Estando presentes elementos que sinalizam vínculo empregatício, este deverá ser reconhecido pelo Poder Público, com todas as consequências legais decorrentes, previstas especialmente na Consolidação da Leis do Trabalho. 4. Pedido julgado improcedente. (STF, ADI 5625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 28.10.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-059  DIVULG 28.03.2022  PUBLIC 29.03.2022, grifo nosso)



    Direito Constitucional e do Trabalho. Repercussão Geral. Contrato de representação comercial Autônoma, regido pela Lei nº 4.886/65. Não configuração de relação de trabalho prevista no art. 114, CF. 1. Recurso Extraordinário interposto contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, em que se alega afronta ao art. 114, incisos I e IX, da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. Na origem, cuida-se de ação de cobrança de comissões sobre vendas decorrentes de contrato de representação comercial autônoma, ajuizada pelo representante, pessoa física, em face do representado. 2. As atividades de representação comercial autônoma configuram contrato típico de natureza comercial, disciplinado pela Lei nº 4.886/65, a qual prevê (i) o exercício da representação por pessoa jurídica ou pessoa física, sem relação de emprego, que desempenha, em caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis e (ii) a competência da Justiça comum para o julgamento das controvérsias que surgirem entre representante e representado. 3. Na atividade de representação comercial autônoma, inexiste entre as partes vínculo de emprego ou relação de trabalho, mas relação comercial regida por legislação especial (Lei n° 4.886/65). Por conseguinte, a situação não foi afetada pelas alterações introduzidas pela EC n° 45/2004, que versa sobre hipótese distinta ao tratar da relação de trabalho no art. 114 da Constituição. 4. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer relação entre o contratante de um serviço e o seu prestador seja protegida por meio da relação de trabalho (CF/1988, art. 7º). Precedentes. 5. Ademais, os autos tratam de pedido de pagamento de comissões atrasadas. O pedido e a causa de pedir não têm natureza trabalhista, a reforçar a competência do Juízo Comum para o julgamento da demanda. 6. Recurso extraordinário a que se dá provimento, para assentar a competência da Justiça comum, com a fixação da seguinte tese: “Preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes”. (RE 606003, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 28.09.2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-248 DIVULG 13.10.2020 PUBLIC 14.10.2020, grifo nosso)



    18. Tais processos, em linhas gerais, versam sobre a possibilidade de terceirização, ou adoção de outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, qualquer que seja a atividade econômica, mantida, contudo, a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 



    19. Na ADI 3961, esta Corte assentou que a proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego, sendo compatível a Constituição a terceirização da atividade-fim de um empresa. 



    20. Já a ADI 5625 trata especificamente dos contratos de parceria no ramo da beleza (Lei Federal nº 13.352/2016). Naquela oportunidade, restou definido que os instrumentos firmados entre “profissional-parceiro” e “salão-parceiro”, na forma da Lei nº 13.352/2016, são válidos, desde que estejam em conformidade com os fatos. Assim, se houver elementos que sinalizem vínculo empregatício, este deverá ser reconhecido pelo Poder Público.



    21. Por fim, no RE 606.003 (Tema 550 da Repercussão Geral), esta Corte assentou que “preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes”. 



    22. Naquela oportunidade, restou assentado que, em regra, isto é, quando o contrato for executado de acordo com a Lei n° 4.886/65, na atividade de representação comercial autônoma inexiste vínculo de emprego ou relação de trabalho entre as partes, sendo relação comercial regida por legislação especial, de modo que é da Justiça Comum a competência para julgamento de controvérsias entre representante e representado.



    23. Nestes autos, a controvérsia gira em torno da competência da Justiça do Trabalho para apreciar demandas relativas a contratos de parceria no ramo da beleza, firmados com base na Lei Federal nº 13.352, de 27 de outubro de 2016 (e-doc. 01, p. 8), em que não se discute a configuração ou não de vínculo de emprego, mas a legalidade de cláusula contratual que prevê a cobrança de taxa de administração pelo de uso de máquina de cartão, à luz do art. 1º-A4, § 6º, Lei nº 12.592/2012.



    24. Antes de avançar na análise do caso, reputo relevante destacar que considero inaplicável, na espécie, a ordem de suspensão nacional proferida pelo Min. Gilmar Mendes no Tema 13895 - RG, na medida em que, nestes autos, não se discute fraude nos instrumentos firmados entre profissionais-parceiros e o salão-parceiro nem se considera ilícita a contratação na forma da Lei Federal nº 13.352/2016. 



    25. Na origem, não há pedido de reconhecimento de vínculo de emprego ou relação de trabalho. Questiona-se tão somente a legalidade de cláusula de contrato civil que, de acordo com o acórdão reclamado (e-doc. 13), impõe que o profissional-parceiro suporte taxa de administração quando o pagamento do serviço, pelo cliente, se der mediante máquina de cartão.



    26. Para a reclamante, em virtude de tal peculiaridade, a Justiça do Trabalho não seria competente para apreciar o caso, o que implicaria violação aos paradigmas invocados.



    27. No que diz respeito à ADI 3961, considero haver certa distância entre a hipótese fática desse paradigma (ausência de vínculo de emprego quando cumpridos os requisitos exigidos pela Lei nº 11.442/2007 para contratação de transportador autônomo de carga) e a hipótese fática subjacente à decisão reclamada (declaração pela Justiça do Trabalho da ilegalidade de cláusula de contrato civil de parceria que admite o repasse de custos ao ao profissional-parceiro, sem reconhecimento de vínculo empregatício), o que demonstra o não preenchimento do requisito da aderência estrita (nesse sentido: Rcl 51152 AgR e Rcl 43321AgR). Não há no processo originário controvérsia sobre a configuração de vínculo de emprego.



    28. De outro lado, a ADI 5625 assentou a validade dos contratos de parceria celebrados entre trabalhador do ramo da beleza e o “salão-parceiro”, destacando que a higidez, ou validade, do contrato civil estaria prejudicada caso presentes elementos caracterizadores de relação de emprego, situação que deve ser reconhecida pelo Poder Público competente, que é a Justiça do Trabalho, conforme art. 114, inciso I, Constituição.



    29. Já no Tema 550 - RG, esta Corte analisou situação específica dos representantes comerciais, tendo assentado que preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, estaria afastada a relação de trabalho entre as partes, competindo à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais.



    30. De tais paradigmas (ADI 5625 e Tema 550 -RG), extrai-se que a competência da Justiça do Trabalho surge quando a execução contratual demonstra que, a despeito do contrato civil firmado entre as partes, os requisitos da relação de emprego estavam configurados.



    31. Neste caso, do acórdão reclamado não se extrai a demonstração de que os requisitos da relação de trabalho/emprego estariam presentes na relação jurídica existente entre o salão-parceiro em questão e seus respectivos profissionais-parceiros. 



    32. Assim, à vista da ADI 5625 e do Tema 550 -RG, considero que deve ser reconhecida a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar ação judicial que questiona a legalidade de cláusula de contrato civil de parceria, sem pleitear a configuração de vínculo empregatício/relação de trabalho.



    33. Por todo o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo procedente a presente reclamação.



    34. Dê-se ciência do teor desta decisão ao órgão reclamado.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente




    1  Tema 149 - Competência para processar e julgar causa que envolve contribuição previdenciária instituída pelo Estado membro incidente sobre complementação de proventos e de pensões por ele paga.



          Tese: Compete à Justiça comum o julgamento de conflito de interesses a envolver a incidência de contribuição previdenciária, considerada a complementação de proventos.




    2  Tema 606: a) reintegração de empregados públicos dispensados em face da concessão de aposentadoria espontânea e consequente possibilidade de acumulação de proventos com vencimentos; b) competência para processar e julgar a ação em que se discute a reintegração de empregados públicos dispensados em face da concessão de aposentadoria espontânea e consequente possibilidade de acumulação de proventos com vencimentos



          Tese: A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º. (grifo nosso)




    3  Tema 992 - Discussão quanto à competência para processar e julgar controvérsias nas quais se pleiteiam questões afetas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame, em face de pessoa jurídica de direito privado.



          Tese: Compete à Justiça Comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoas, salvo quando a sentença de mérito tiver sido proferida antes de 6 de junho de 2018, situação em que, até o trânsito em julgado e a sua execução, a competência continuará a ser da Justiça do Trabalho.




    4  Art. 1º-A Os salões de beleza poderão celebrar contratos de parceria, por escrito, nos termos definidos nesta Lei, com os profissionais que desempenham as atividades de Cabeleireiro, Barbeiro, Esteticista, Manicure, Pedicure, Depilador e Maquiador.



          § 1º Os estabelecimentos e os profissionais de que trata o caput , ao atuarem nos termos desta Lei, serão denominados salão-parceiro e profissional-parceiro, respectivamente, para todos os efeitos jurídicos.



          (...)



          § 6º O profissional-parceiro não poderá assumir as responsabilidades e obrigações decorrentes da administração da pessoa jurídica do salã